Tribunal: TJSP
Processo: 2214366-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento - Postulante que aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as despesas processuais – Quadro indiciário sinalizador da presunção de veracidade da alegada hipossuficiência – Decisão reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2214366-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante FRANCISCO
VIANA DE BRITO, é agravado BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.

São Paulo, 20 de setembro de 2020.

CORREIA LIMA
RELATOR

Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214366-31.2020.8.26.0000 - Marília - Voto no 43188 - esm
2
VOTO No 43188
AGRV. No 2214366-31.2020.8.26.0000
COMARCA: Marília (2a V. Cível)
AGVTE.: Francisco Viana de Brito (A)
AGVDO.: Banco Itaú BMG Consignado S.A. (R)
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA

Indeferimento
-
Postulante que aparenta não auferir recursos
suficientes para suportar as despesas processuais
Quadro indiciário sinalizador da presunção de
veracidade da alegada hipossuficiência
Decisão
reformada Agravo provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Francisco Viana de Brito em ação declaratória de inexistência de
negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por dano moral e
repetição de indébito (cédula de crédito bancário, empréstimo
consignado não reconhecido pelo autor, fls. 27/28 dos autos de
origem) movida em face de Banco Itaú BMG Consignado S.A., contra r.
decisão de fls. 64 (fls. 54 dos autos originais) que indeferiu o pedido de
gratuidade judicial e assinalou o prazo de 15 dias para o recolhimento
das custas processuais iniciais, taxa de mandato, diligências de oficial
de justiça ou taxa postal, sob pena de cancelamento da distribuição.
Inconformado, alega o autor, em resumo, que (1) é
aposentado, percebendo benefício mensal no valor de R$2.163,05,
portanto, pobre na acepção jurídica do termo e (2) juntou documentos
comprobatórios da sua hipossuficiência (fls. 2/5).
Pede-se a reforma da decisão impugnada a fim de que
lhe seja concedido o benefício da gratuidade da justiça.
Processada a insurgência, ad cautelam concedeu-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214366-31.2020.8.26.0000 - Marília - Voto no 43188 - esm
3
o
efeito
suspensivo,
dispensaram-se
informações
bem
como
contraminuta (réu ainda não citado) e iniciou-se o julgamento virtual
(fls. 66).
É o relatório.
2. O benefício da gratuidade da justiça não se
destina a agraciamento incondicionado a qualquer pessoa física ou
espólio.
A Lei no 13.105/2015 (arts. 98 a 102) não
estabeleceu a presunção de pobreza como absoluta, mas apenas
relativa e não obstou, em muitas situações, o indeferimento de
pretensão da espécie, a indicar que a relatividade da presunção de
necessitado opera tanto em relação à parte adversa como em face do
julgador, que não é nem pode se comportar como um mero espectador
inerte e sempre crédulo no processo civil moderno, cabendo-lhe
determinar a comprovação do preenchimento dos requisitos necessários
para a concessão do benefício (art. 99, § 2o, do CPC).
A presunção de necessidade, portanto, não opera
automaticamente, revelando-se inócua a genérica afirmação de
hipossuficiência para o reconhecimento do status legal.
No presente caso, o insurgente é aposentado,
percebendo proventos mensais de R$2.163,05 (fls. 40/41 e 54/55 e não
trabalha sob vínculo empregatício (fls. 6/10), concluindo-se tratar-se de
pessoa de parcos recursos e desprovida de condição de suportar as
despesas processuais, expondo-se à inviabilidade de reclamar, sem
assistência gratuita, o seu pretenso direito, o que permite inferir quadro
indiciário sinalizador da presunção de veracidade da alegada pobreza,
ao menos enquanto provas consistentes em contrário não sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214366-31.2020.8.26.0000 - Marília - Voto no 43188 - esm
4
amealhadas.
Entendimento jurisprudencial deste E. Areópago
Bandeirante trilha no mesmo sentido, como adiante segue.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROMESSA DE
COMPRA E VENDA
BEM IMÓVEL
RESCISÃO
JUSTIÇA
GRATUITA
Ausência de elementos indicativos de capacidade
econômica do agravante Acompanha a declaração de hipossuficiência
comprovante do recebimento de auxílio emergencial, da existência de
dívidas e da inclusão de seu nome no cadastro de maus pagadores
Precária situação financeira do recorrente comprovada
Recurso
provido.”
(TJSP-25a
Câmara
de
Direito
Privado,
AI
no
2106477-18.2020.8.26.0000-Paulínia,
jv
27.07.2020,
vu,
Rel.
Des. HUGO CREPALDI, voto no 25210)
“Agravo de instrumento Ação de reconhecimento e
dissolução de união estável com pedido de partilha de bens - Justiça
gratuita - Pedido do requerido indeferido - Parte que comprovou sua
hipossuficiência financeira, vez que se encontra desempregado,
recebendo auxílio emergencial pago pelo Governo Federal durante a
pandemia do Coronavírus Inteligência da Lei no 1.060/50 e do art. 98
do CPC/2015 - Decisão reformada - Recurso provido.” (TJSP-2a Câmara
de Direito Privado, AI bo 2045509-22.2020.8.26.0000-Espírito Santo do
Pinhal, jv 22/06/2020, vu, Rel. Des. HERTHA HELENA DE OLIVEIRA,
voto no 3941).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de
inexigibilidade de débito e indenizatória por danos morais.
Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça do demandante.
Inconformismo. Com razão. Cópia dos demonstrativos de pagamento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214366-31.2020.8.26.0000 - Marília - Voto no 43188 - esm
5
das situações das declarações do IRPF demonstrando rendimento
mensal inferior a três salários-mínimos. Gratuidade processual deferida
conforme jurisprudência desta C. Câmara. Recurso provido.” (TJSP-20a
Câmara de Direito Privado, AI no 2229305-50.2019.8.26.0000-São
Paulo, jv 06.11.2019, vu, Rel. Des. ROBERTO MAIA, voto no 20198).
“GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Pedido formulado no
curso de embargos à execução - Comprovada a modificação da situação
econômico financeira dos agravantes, com o seu depauperamento,
impõe-se o reconhecimento de que os agravantes têm direito aos
benefícios da gratuidade da justiça, na forma do CPC/2015, por
estarem presentes os requisitos legais para a concessão do benefício -
Reforma da r. decisão agravada para conceder aos agravantes os
benefícios da gratuidade da justiça - Recurso provido.” (TJSP-20a
Câmara de Direito Privado, AI no 2217679-34.2019.8.26.0000-
Guarulhos, jv 04.11.2019, vu, Rel. Des. REBELLO PINHO, voto no
34570).
Daí que, das circunstâncias apontadas resultando
aparência de verossimilhança de hipossuficiência, in casu, a concessão
do favor legal perseguido é medida que, provisoriamente, se reconhece
oportuna.
3. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
conceder ao agravante a gratuidade da justiça requerida, sem prejuízo
de permanecer aberta a via impugnativa em primeiro grau, a qualquer
tempo, com ampla produção de provas.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica